Tribunal: STF
Processo: ARE 753603
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE ICMS. PENHORA. BEM IMÓVEL. RECUSA PELA FAZENDA ESTADUAL. PROCESSO CIVIL. LEI Nº 6.830/80. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO.  MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 748.371. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 93, IX. INEXISTÊNCIA.



    1. A ordem de preferência da nomeação de bens à penhora, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o apelo extremo. Precedente: AI 782.702-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/9/2010.



    2. Os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário virtual do STF, na análise do ARE nº 748.371, da Relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    3. A decisão judicial tem que ser fundamentada (art. 93, IX), ainda que sucintamente, sendo prescindível que a mesma se funde na tese suscitada pela parte. Precedente: AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 13/8/2010. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BEM IMÓVEL À PENHORA SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. RECUSA DO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DAS PROVAS. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” 



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.